Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO NÃO APRESENTADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da homologação do laudo pericial ocorrida na r. decisão e da indicação de excesso de execução em quantia inferior à defendida pela agravante, revelam-se presentes os requisitos concernentes à utilidade e à necessidade, mostrando-se patente, desse modo, o interesse da parte agravante em recorrer, haja vista a determinação judicial ter a capacidade de atingir diretamente o seu patrimônio. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Na hipótese, a agravante não se desincumbiu do ônus de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme disposição do art. 525, § 4o, do CPC, a fim de demonstrar o alegado excesso de execução no montante indicado.

3. Observa-se, ainda, que a recorrente, em suas razões recursais, apenas reitera insurgências anteriores que já foram, em duas ocasiões, esclarecidas pelo perito de modo satisfatório. Com efeito, por se tratar de matéria técnica e contábil, deve prevalecer o laudo pericial constante dos autos, dotado de presunção de veracidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a infirmar a conclusão do perito.

4. Recurso conhecido e desprovido.